Tribunal: TJDFT
Processo: 0015413-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015413-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisões de ids 10935771 e 10935970, confirmadas pelos acórdãos n. 1149230 (id 10935977) e n. 1183821 (id 10935988), o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública –, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. Em decorrência da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE, os quais restaram rejeitados, o exequente e o substituído processualmente JOSÉ CARLOS CARDOSO manifestaram desistência da renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E apresentada ao id 10935990, oportunidade em que este aderiu ao acordo noticiado nos autos, e requereram a sua não homologação, bem como o prosseguimento regular do feito, mediante a revogação da suspensão anteriormente determinada (id 13417115). Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido de desistência de renúncia, desde que ainda não homologada por este juízo (id 15252269). É o relato do necessário. Decido. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Isso posto, revogo a suspensão do processo determinada aos ids 10935771, 10935970, 10935977 e 10935988. Prossiga-se o feito. In casu, o processo encontra-se em fase de saneamento quanto ao substituído processualmente JOSÉ CARLOS CARDOSO, anuente ao acordo noticiado nos autos (id 10935990). Devidamente intimado, o Distrito Federal manifestou concordância com a indigitada anuência, desistindo de eventuais embargos à execução e recurso extraordinário interposto em relação a eles (id 13399990). De início, saliento que a afiliação, do anuente em questão, ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da declaração de id 10935837 – pág. 16 e o seu vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração funcional de id 10935837 – pág. 15. O ineditismo da demanda quanto a ele, por sua vez, evidencia-se pela certidão de ações cíveis juntada ao id 10935837 – pág. 17, confirmado por consulta ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. Outrossim, homologo a desistência da renúncia manifestada pela anuente à correção pelo IPCA-E, porquanto esta estava pendente de apreciação. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial formulado por JOSÉ CARLOS CARDOSO, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Por fim, da consulta ao sistema de andamento processual deste egrégio Tribunal, extrai-se, no entanto, que o recurso extraordinário interposto nos embargos opostos à presente execução (REE 2008.00.2.008758-8 / PJE: 00087582120088070000), diante do reconhecimento de existência de repercussão geral da matéria ali impugnada (Tema 792), foi devolvido a esta Corte para permanecer sobrestado, sendo, portanto, do Presidente deste Tribunal de Justiça a competência para eventual homologação de pedido de desistência (RITJDFT, art. 43, XI, “c”). Assim, antes de encaminhar os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, determino a intimação do Distrito Federal para comprovar, nestes autos, a homologação do pedido de desistência parcial do citado recurso excepcional em relação a JOSÉ CARLOS CARDOSO, que anuiu à transação firmada entre as partes, nos termos da cláusula 2a do aludido acordo. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador